Tribunal: TJPA
Processo: 0812355-13.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812355-13.2021.8.14.0000

APELANTE: JOBSON DA SILVA MELO, ADONIAS SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I C/C ART. 70 DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU ADONIAS DE SOUSA LIMA. REQUERIDO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO. RECURSO DE JOBSON DA SILVA MELO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ADONIAS SOUSA LIMA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, em relação ao apelante Jobson da Silva Melo, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base deste réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Autorizada, todavia, a redução da pena do apelante Adonias Sousa Lima, pois estabelecida em inobservância à escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tomando por base, ainda, a pena aplicada ao corréu Jobson.

3. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, considerando que o crime foi praticado pelos dois agentes que, além de restringirem a liberdade das vítimas, utilizaram duas armas de fogo – um revólver e uma pistola, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

4. Pena do réu Adonias Sousa Lima fixada em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

5. RECURSO DE JOBSON DA SILVA MELO CONHECIDO E IMPROVIDO; e RECURSO DE ADONIAS SOUSA LIMA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JOBSON DA SILVA MELO
, bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ADONIAS SOUSA LIMA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOBSON DA SILVA MELO e ADONIAS SOUSA LIMA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que condenou
Jobson
à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
; e
Adonias
à pena de dezoito (18) anos, nove (9) meses e dezesseis (16) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I c/c art. 70, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.08.2019, por volta das 09h00, os acusados, agindo em unidade de desígnios e imbuídos de
animus furandi
, adentraram o imóvel da vítima Rafael Luiz Ferreira Lopes, e subtraíram para si, mediante violência, grave ameaça, e uso de arma de fogo, os objetos pertencentes a Rafael, tais como telefone celular, carteira e aliança, fazendo ainda como vítimas o sr. Ronaldo Pinheiro de Freitas e o sr. Daniel Oliveira Coelho, que trabalhavam no imóvel no momento do crime, e tiveram seus aparelhos de telefone celulares subtraídos, inclusive para garantir o sucesso do delito, os denunciados mantiveram as vítimas presas no quarto e fizeram Rafael como refém a fim de obter êxito na fuga.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
desproporcionalidade na dosimetria da pena-base,
que restou
injustamente exacerbada
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pleiteia, assim, a
fixação daquela reprimenda em patamar próximo ao mínimo legal
.

Pugna, ainda, caso mantida a análise desfavorável de algumas das referidas circunstâncias judiciais,
seja utilizada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada uma delas
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pede, por fim,
o afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento previstas na parte especial do CPB, ante a ausência de fundamentação
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento
das apelações, apenas para que seja realizada nova valoração das circunstâncias judiciais e, a partir daí, seja aplicada aos apelantes uma pena mais justa ao crime que lhes fora imputado.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Os apelantes requerem a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
a qual foi exacerbada indevidamente, diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pugna, ainda, caso mantida a análise desfavorável de algumas das referidas circunstâncias judiciais,
seja utilizada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada uma delas
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pede, por fim,
o afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento previstas na parte especial do CPB, ante a ausência de fundamentação
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 306/316 dos autos digitalizados):

“
DA DOSIMETRIA DA PENA - JOBSON DA SILVA MELO

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, considerando a violência física desnecessariamente empregada contra a vítima.

As
circunstâncias
da infração exacerbaram as elementares do tipo, eis que os réus invadiram o domicílio da vítima, local em que se presume estar em segurança.

Não h
á notícia de
antecedentes criminais
anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, segundo certidão nos autos.

Nada de relevante foi apurado quanto à
conduta social
do agente.

Por outro lado, embora as ações penais em curso não possam ser ponderadas como reincidência ou como maus antecedentes, é certo que podem ser valoradas no sentido de demonstrar uma
personalidade
voltada para o mundo do crime e total desrespeito com a Justiça.

O
motivo do crime
é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.

Das
consequências da infração
, além do prejuízo material em razão da não recuperação de parte da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

O
comportamento da vítima
não influenciou a prática do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a
pena-base em SETE ANOS DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena acima fixada em um sexto para CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO.

Não há agravantes a serem consideradas.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

O crime foi executado em concurso de agentes e mediante restrição de liberdade da vítima, pelo que a pena deve ser elevada em um terço para SETE ANOS, NOVE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO.

Outrossim, o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, pelo que a pena deve ser aumentada em dois terços para DOZE ANOS, ONZE MESES E DEZESSEIS DIAS DE RECLUSO.

Por fim, caracterizado o concurso formal de crimes, elevo a pena em
um sexto
para
QUINZE ANOS, UM MÊS E TREZE DIAS DE RECLUSÃO
, que, diante da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
FIXO COMO PENA DEFINITIVA E CONCRETA
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME FECHADO
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena.

Tal regime deve ser mantido, mesmo considerando o novel parágrafo acrescentado ao artigo art. 387 do CPP,
in verbis:

(...)

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em CINQUENTA DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DA DOSIMETRIA DA PENA - ADONIAS SOUSA LIMA, vulgo “SIRI”

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, considerando a violência física desnecessariamente empregada contra a vítima.

As
circunstâncias
da infração exacerbaram as elementares do tipo, eis que os réus invadiram o domicílio da vítima, local em que se presume estar em segurança.

Não h
á notícia de
antecedentes criminais
anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, segundo certidão nos autos.

A
conduta social
do agente é desfavorável, pois é envolvido em diversas atividades criminosas, inclusive confessou em audiência que sofre represálias da polícia em virtude de estar relacionado a vários furtos ocorridos no município, havendo notícias de que seu comportamento social é nocivo e antissocial;

Por outro lado, embora as ações penais em curso não possam ser ponderadas como reincidência ou como maus antecedentes, é certo que podem ser valoradas no sentido de demonstrar uma
personalidade
voltada para o mundo do crime e total desrespeito com a Justiça.

O
motivo do crime
é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.

Das
consequências da infração
, além do prejuízo material em razão da não recuperação de parte da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

O
comportamento da vítima
não influenciou a prática do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a
pena-base em SETE ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

O crime foi executado em concurso de agentes e mediante restrição de liberdade da vítima, pelo que a pena deve ser elevada em um terço para NOVE ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.

Outrossim, o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, pelo que a pena deve ser aumentada em dois terços para DEZESSEIS ANOS, UM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO.

Por fim, caracterizado o concurso formal de crimes, elevo a pena em
um sexto
para
DEZOITO ANOS, NOVE MESES E DEZESSEIS DIAS DE RECLUSÃO
, que, diante da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
FIXO COMO PENA DEFINITIVA E CONCRETA
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME FECHADO
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena.

Tal regime deve ser mantido, mesmo considerando o novel parágrafo acrescentado ao artigo art. 387 do CPP,
in verbis:

(...)

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em SESSENTA DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Tratando-se de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa e tendo em vista a quantidade de pena aplicada, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Pela quantidade de pena aplicada, torna-se inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CPB.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

-
Quanto ao apelante
JOBSON DA SILVA MELO
:

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime, bem como, o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela normal à espécie
, considerando lícita a justificativa utilizada pelo juiz
a quo
, dada a desnecessária violência utilizada para com uma das vítimas, que, apesar de já estar rendida, levou uma coronhada na cabeça
.

Quanto aos
antecedentes,
são desfavoráveis, ante a existência de ao menos uma sentença condenatória transitada em julgado (0013687-82.2016.8.14.0401), de acordo com a certidão de fls. 296/298 dos autos digitalizados, confirmada através do SEEU.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, tendo os réus invadido a residência da vítima.

As
consequências
do crime também são desfavoráveis, dada a grande quantidade de bens subtraídos e não recuperados (celular, carteira, aliança, dinheiro e coleção de relógios), segundo consta dos autos, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativação das consequências do crime, devido à quantia subtraída da empresa pública federal - R$ 7.918,64 (sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), extrapola a elementar do tipo penal e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Apesar do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que,
considerando desfavoráveis ao apelante 04 (quatro) dos critérios analisados, e tomando por base que o comportamento da vítima é circunstância neutra, a
reprimenda inicial restou fixada, como dito alhures, no patamar médio de

07 (sete) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo, que ainda foi reduzido, na segunda fase, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Improcedente, também, o pleito de afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento previstas na parte especial do CPB, ante a ausência de fundamentação
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, vê-se que existem suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, visto que o crime foi praticado pelos dois agentes que, além de restringirem a liberdade das vítimas, utilizaram duas armas de fogo – um revólver e uma pistola – segundo os depoimentos contidos nos autos.

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes"
(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Nenhuma modificação há, assim, de ser feita na pena final do apelante Jobson da Silva Melo, a qual restou definitiva em
15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

-
Quanto ao apelante
ADONIAS SOUSA LIMA
:

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime, bem como, o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela normal à espécie
, considerando lícita a justificativa utilizada pelo juiz
a quo
, dada a desnecessária violência utilizada para com uma das vítimas, que, apesar de já estar rendida, levou uma coronhada na cabeça
.

Quanto aos
antecedentes,
são favoráveis, ante a inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com a certidão de fls. 300/304 dos autos digitalizados, confirmada através do SEEU.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, tendo os réus invadido a residência da vítima.

As
consequências
do crime também são desfavoráveis, dada a grande quantidade de bens subtraídos e não recuperados (celular, carteira, aliança, dinheiro e coleção de relógios), segundo consta dos autos, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativação das consequências do crime, devido à quantia subtraída da empresa pública federal - R$ 7.918,64 (sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), extrapola a elementar do tipo penal e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta o equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático, para este apelante, merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, eis que,

considerando desfavoráveis ao apelante 03 (três) dos critérios analisados, e tomando por base a pena aplicada ao corréu Jobson da Silva Melo, estabeleço a
reprimenda inicial em de

06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, mantenho as frações de 1/3 (referente ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas) e de 2/3 (dois terços) fixadas pelo magistrado
a quo,
considerando a fundamentação alhures mencionada, por ocasião da análise da pena do apelante Jobson (crime praticado pelos dois agentes que, além de restringirem a liberdade das vítimas, utilizaram duas armas de fogo – um revólver e uma pistola – segundo os depoimentos contidos nos autos), alcançando, a pena, o patamar de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Conservo, igualmente, o aumento de 1/6 (um sexto) atinente ao reconhecido concurso formal, de maneira que fixo a
pena definitiva em 15
(quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena
.

Considerando o princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho o
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto:

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de JOBSON DA SILVA MELO, mantendo o
quantum
da pena fixada pelo juiz sentenciante.

- CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ADONIAS SOUSA LIMA, para fixar-lhe
a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022